Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS DE 2013 a 2015. AULAS MINISTRADAS PARA ALUNOS EM FASE ANTERIOR AO INÍCIO DA ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual pleiteava que fosse majorado o percentual da “Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA” de 9% para 10,8%, além da condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Em seu recurso assinala que exerceu atividade de alfabetização nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme comprova nos autos, sendo período posterior à edição da lei que rege a matéria.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26115674). Contrarrazões apresentadas (ID 26115681).

III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

IV. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. É impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. No caso, a parte autora não colacionou na inicial a cópia do seu processo administrativo de aposentadoria, uma vez que juntou na ocasião processo administrativo diverso (ID 26115619), sendo que caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso aos documentos juntados quando do ajuizamento da demanda, o que não ficou demonstrado. Assim, o processo administrativo de aposentadoria da parte autora (ID 26115676) foi apresentado apenas com a peça recursal, não obstante ser anterior ao início deste processo judicial. Destaca-se que é ônus da parte apresentar as provas do direito que pleiteia dentro do momento adequado. Portanto, a juntada extemporânea de documento após a sentença configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do documento ID 26115676. Assim, acolhe-se a preliminar de impugnação ao documento ID 26115676 juntado apenas em sede recursal, o que obsta a análise do seu conteúdo.

VI. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a “Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos” (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que “A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado”.

VII. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP”, enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: “I – será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)”.

VIII. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria “a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado” e que “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.

IX. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.

X. No caso, não obstante a parte autora juntar perante o juízo de origem o processo administrativo de aposentadoria relativo a pessoa diversa, é possível identificar que na página 4 da sua petição inicial a parte autora copiou a declaração emitida pelo Distrito Federal para amparar a sua pretensão ao recebimento da GAA, uma vez que o documento indica o recebimento da GAA nos períodos questionados (2013 a 2015), o que permite a análise daquela declaração para apurar a eventual procedência do pedido. Todavia, o Distrito Federal elucidou o equívoco na emissão daquela declaração, sendo possível confirmar a ausência de atividade de alfabetização. Isso porque no período debatido na demanda a parte autora exercia atividade nas turmas de 1o e 2o período do “Centro de Educação Infantil 02 de Sobradinho”, classes que correspondem a alunos de 4 e 5 anos, que não são alfabetizadas nestas fases (ID 26115625, pág. 8-10). Em complemento, a ficha financeira ID 26115639 corrobora a ausência de atividade de alfabetização nos anos de 2013 a 2015, uma vez que nesse período constava no contracheque da parte autora apenas a rubrica “10470 GAA LEI 4075/07 INCORPORADA”, que decorre da incorporação das atividades de alfabetização realizadas em anos anteriores, enquanto que se existisse em efetivo exercício de atividade de alfabetização naqueles anos a rubrica no contracheque seria relativa ao recebimento da GAA em atividade, com o código 10856 (ID 26115648, pág. 4). Assim, face a ausência de elementos probatórios a demonstrar o exercício de atividade de alfabetização nos anos de 2013 a 2015, mantém-se a sentença recorrida.

XI. Por fim, a alegação da parte ré recorrida de litigância de má-fé da parte autora não merece prosperar. A má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações formuladas pela parte autora, ao pleitear a gratificação que entendia devida face a existência de declaração emitida pela parte ré, sendo que o indeferimento decorreu da constatação de que as atividades de alfabetização somente tem início aos 6 anos de idade, enquanto que os alunos da parte autora estavam em fases anteriores, direcionadas a alunos de 4 e 5 anos.

XII. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de impugnação à prova documental extemporânea acolhida. Não provido. Sentença Mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.